Tribunal: TJPA
Processo: 0012485-21.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0012485-21.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: OCIVAL DE SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por
Ocival
de Sousa Rodrigues contra decisão que (i) não admitiu recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 284 do STF e (ii) negou seguimento a recurso especial pela aplicação do Tema 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) se cabe agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC;

(ii) se estão preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para concessão de medicamento não incorporado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 (arts. 1.030, §1º, e 1.042) prevê agravo em recurso extraordinário como meio adequado; a interposição de agravo interno constitui erro grosseiro, não sujeito à fungibilidade, segundo precedentes do STF.

4. A inadmissibilidade manifesta do recurso não impede a formação da coisa julgada, conforme orientação do STJ e STF.

5. O agravo interno em recurso especial é cabível, mas improcedente: a tese do Tema 106/STJ exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA.

6. Não houve comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; informações técnicas do Hospital Ophir Loyola atestam a existência de tratamento adequado.

7. A decisão recorrida aplicou corretamente a tese vinculante, inexistindo distinção fática ou violação aos arts. 489 e 927, §1º, do CPC.

8. A interposição de recursos inadequados pode caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno em recurso extraordinário não conhecido. Agravo interno em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso cabível contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC é o agravo em recurso extraordinário.

2. A interposição de agravo interno nessa hipótese
configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal.

3. A
inadmissibilidade manifesta de recurso não impede a formação da coisa julgada.

4. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados
na Tese Jurídica Vinculante
106
, firmada pelo
STJ
sob o regime dos recursos repetitivos
.

5. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS afasta o direito ao fármaco não incorporado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, §§1º e 2º, 1.042, 489, 927, §1º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1477723 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2025; STF, ARE 1440949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.03.2024; STF, HC 149188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp 2.203.366/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no RMS 73.219/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no RMS 72.183/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
40
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (15 a 22/10/25), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso extraordinário

e
desprover o agravo interno em recurso especial
,
nos termos do voto do Relato
r.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

O agravante
Ocival
de Sousa Rodrigues interpôs
agravo interno com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil (ID

24436036
) contra a decisão proferida pela Vice-Presidência (ID
23156559
), que, diante da incidência do óbice constante das Súmulas 279
e 284
do STF,
não admitiu o recurso extraordinário submetido.

Também interpôs agravo interno baseado no art. 1.021, do CPC (ID 24436020), contra a decisão de ID 23156559 que
negou seguimento ao seu recurso especial, pela incidência da tese vinculante do Tema 106/STJ.

No agravo interno em recurso extraordinário
, s
ustent
ou
, em síntese, a ocorrência de violação ao direito fundamental de acesso à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem como a inobservância do dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Isso porque o
decisum
monocrático impugnado concluiu pela ausência de
impugnação específica sobre os termos discutidos no acórdão, quais sejam, o elevado custo do fármaco, aliado à sua evidente impossibilidade de arcar com a despesa,
aspectos
amplamente discutidos e devidamente demonstrados ao longo de todo o trâmite processual, inclusive mediante a juntada de provas
.

No agravo interno em recurso especial
,
o recorrente sustentou ter demonstrado que os medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde revelam-se ineficazes para o tratamento da enfermidade que o acomete, sendo o fármaco prescrito pelo profissional responsável o único capaz de atenuar o quadro sintomático. Aduziu, ainda, o preenchimento integral dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, ressaltando que a hipótese dos autos se distingue do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, embora existam alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, estas não produzem os efeitos necessários ao enfrentamento da patologia, exigindo, portanto, abordagem diferenciada.

Por fim, alegou que não houve a devida observância às particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto em relação à situação paradigmática, o que configuraria afronta aos arts. 489 e 927, §1º, do Código de Processo Civil.

A parte agravada não apresentou as contrarrazões (certidão - ID 25944881)

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Quanto ao agravo interno em recurso extraordinário

O
bservo que o recurso de
agravo interno
em recurso extraordinário
não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso extraordinário quanto o agravo interno em recurso extraordinário foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível
da decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso extraordinário
.

Importante gizar que não há nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso extraordinário, porquanto caracterizado o
erro grosseiro
em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito, cito julgados do Supremo Tribunal Federal que, em casos semelhantes, firmou entendimento sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impedindo a fungibilidade recursal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.

(ARE 1477723 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
13-03-
2025 PUBLIC
14-03-2025).

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3.
O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.

(ARE 1440949 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
02-04-
2024 PUBLIC
03-04-2024).

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do
Superior Tribunal de Justiça
. (
v.g.,
AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial
, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), seguido pelo
Supremo Tribunal Federal
(
v. g.
HC 149188 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-12-
2017, PUBLIC
06-02-2018) de modo que
a decisão de não admissão do recurso extraordinário transitou em julgado.

Desta forma, o agravo interno em recurso extraordinário não merece ser conhecido, por absoluta ausência de dúvida quanto ao recurso cabível, o que enseja, em consequência, o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

2. Quanto ao agravo interno em recurso especial

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, devidamente preparado (ID 28058827, ID

28058828), e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

O agravo volta-se contra de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, submetido anteriormente pela parte agravante, ante a incidência da tese jurídica firmada no Tema 106/STJ, que afirma:

"
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Pela leitura dos acórdãos contra os quais se voltou o recurso especial, observo que a Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal deixou claro que:

“no presente caso, ao analisar os autos, não foi verificado nenhuma demonstração do laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, contando apenas prescrição e relatório clínico do médico Dr. Salomão
Kawage
Neto – CRM 1994 (Id. 7193820 - Pág. 10 e Id. 7193612 - Pág. 14), porém, sem atestar a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

No caso vertente, conforme citado, o Juízo de Piso oficiou ao Diretor do Hospital Ophir Loyola, que informou acerca da existência de tratamento específico à patologia (Id. 7193862 - Pág. 18), não havendo registros do autor como paciente na rede pública de saúde, bem como foi apresentado parecer técnico de médico hematologista do Hospital Ophir Loyola (Id. 7193854 - Pág. 9), informando, inclusive, o tratamento e os medicamentos disponíveis para a patologia do autor, qual seja mieloma múltiplo (CID C90.0), in verbis:

“[A patologia é] tratada no SUS em centros de referência para tratamento do câncer, conhecidos como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) cadastrados pelo Ministério da Saúde [...]. No Estado do Pará, o Hospital Ophir Loyola realiza o tratamento destas patologias [...]. Quando o paciente necessita realizar transplante de medula óssea, a equipe médica indica e encaminha para outro Estado via TFD (tratamento fora de domicílio) pois, até o momento, não há esta modalidade terapêutica no Pará.”

(...)

“Pacientes com mieloma múltiplo possuem diversos tratamentos disponíveis e fornecidos rotineiramente. Estes incluem medicamentos como o
melfano
, ciclofosfamida, corticosteroides, inibidores de
proteassoma
entre outros [...]. Nos últimos anos, medicamentos foram incorporados pela ANVISA para tratamento desta enfermidade, incluindo anticorpos monoclonais e inibidores de
proteassoma
de nova geração [...]. O medicamento REVLIMID não é utilizado de rotina no país para tratamento der mieloma múltiplo por não possuir autorização da ANVISA. Outros protocolos e opções são habitualmente utilizadas [...]”

Dessa forma, conforme já destacado na decisão recorrida, concordo com a sentença recorrida ao afirmar que existe tratamento disponível na rede pública de saúde para a doença específica do autor. No entanto, ele escolheu se tratar nos Estados Unidos, na rede privada, seguindo a orientação de um médico particular, sem comprovar a necessidade do medicamento ou a ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS para tratar a doença
”.
(Voto 19848017)

Desta forma, entendo que a decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente a mencionada tese em recurso repetitivo haja vista que os acórdãos
apontaram o não preenchimento dos requisitos obrigatórios estabelecidos para, assim, afastar a obrigação de fazer imputada ao ente Estatal.

Destaco, ainda, que o entendimento consolidado na referida tese permanece vigente e vem sendo reiteradamente adotado pela jurisprudência contemporânea
.
Vide:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. O deslinde da presente demanda está
adstrito
à averiguação do alegado direito da impetrante de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica assistente para tratar as moléstias que lhe acometem.

II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça afetou o
Tema 106 sob a sistemática dos recursos repetitivos a fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época, firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

V - No caso,
o tratamento almejado esbarra no informe da autoridade impetrada de que não há comprovação acerca da eficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi submetida a tratamento diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova inequívoca da superioridade do medicamento vindicado (
aripiprazol
) perante outros existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
aripiprazol
, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento das moléstias da impetrante.

(...)

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 73.219/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DE USO OFF LABEL, REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106/STJ. VEDADA A DISPENSAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Conforme a orientação desta Corte de Justiça, firmada na apreciação dos embargos de declaração no REsp 1.657.156/RJ, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 106), a concessão de remédios pelo SUS (Sistema Único de Saúde) deve observar, entre outros requisitos, além do registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o uso autorizado por ela, sendo vedada a dispensação de medicamento off
label
quando existirem outros medicamentos fornecidos pela rede pública para o tratamento médico.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 72.183/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Entendo, também, que estão perfeitamente claras as proposições sobre as quais a decisão negou seguimento ao recurso especial, inexistindo
razão
para a alegação de violação aos artigos 489 e 927, §1º, do CPC, assim como, não
se observou
o necessário
distinguish
a ser evidenciado para que se afaste a incidência da tese vinculante do tema 106/STJ no caso concreto.

Desta forma, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º
23156559, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STJ motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
:

1. Por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno em
recurso extraordinário
(ID
24436036
)
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário
(ID

23156559
)
,
tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

2. E
m virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 106/STJ
,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno em recurso especial
(ID
24436020
)
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o recurso especial
(ID
23156559
).

Voto também por
advertir que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 23/10/2025